Tribunal: STF
Processo: Rcl 55820
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela MM. Desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em sede de Agravo de Instrumento, processo nº. 0819055-41.2022.8.15.0000, com a finalidade de suspender ato que determinou a imediata desocupação de imóvel, o que afrontaria à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo ora beneficiário em face das reclamantes no ano de 2015. Alegam as reclamantes que residem no imóvel há mais de 40 anos, são idosas e pobres e não teriam como desocupar a casa em prazo exíguo. Argumentam que o beneficiário possui outros imóveis.



    A decisão tida por reclamada foi proferida no Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que havia prorrogado o prazo de desocupação do imóvel até 31 de outubro de 2022. O ato reclamado afastou o decidido na ADPF 828 para o presente caso. 



    Assim, requerem a gratuidade de justiça; liminarmente seja determinada a suspensão da decisão assegurando a manutenção da posse do imóvel até 31 de outubro de 2022 e, no mérito, pleiteia seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    O ato apontado como reclamada possui o seguinte teor (eDoc ):



    “Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliezer Felinto de Oliveira contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital (Id. Núm. 61404488 – processo originário), que nos autos do Cumprimento de Sentença nº0826836-72.2015.8.15.2001, movida em face de Elinete Felinto de Oliveira e Elineide Felinto de Oliveira, prorrogou o prazo de desocupação do imóvel até 31/10/2022, considerando decisão lançada na ADPF 828.



    Nas razões recursais (Id. Núm. 17186075), o agravante sustenta que a Lei nº14.216/2021 não se aplica à hipótese em análise por tratar de invasões coletivas em imóveis públicos ou privados, de forma que a decisão proferida na ADPF 828 não deve ser aplicada ao presente caso.



    Aduz que as agravadas possuem imóvel comercial devidamente registrado em cartório (Id. Núm. 59822274), em que funciona uma padaria de propriedade destas, não se tratando, portanto, de pessoas hipossuficientes ou que ficarão desamparadas.



    Por fim, pugna pela suspensão da decisão do juízo a quo, a fim de que seja determinada a imediata reintegração do agravante na posse do imóvel. No mérito, pelo provimento do agravo.



    É o que basta relatar.



    DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o agravante instruiu o recurso com os documentos necessários e indispensáveis ao seu conhecimento, na forma do art. 1.017, I, II e III do CPC.



    Como é sabido, a concessão do efeito suspensivo está vinculada à demonstração dos pressupostos próprios desse tipo de provimento, quais sejam: relevância da fundamentação e possibilidade de dano irreparável.



    No caso dos autos, vislumbro haver plausibilidade nos argumentos apresentados.



    É que a presente hipótese não trata de desocupação coletiva nem tampouco de despejo liminar, mas sim de imissão de posse decretada em sede de cognição exauriente, valendo-se destacar que a urgência do proprietário decorre logicamente do fato de buscar a reintegração na posse do bem desde 15/10/2015, quando propôs a ação de origem.



    Assim, compreendo que o caso vertente não se amolda aos parâmetros da decisão liminar proferida na ADPF nº828/DF.



    Não se olvide que a pandemia da COVID 19 impactou economicamente não só os menos favorecidos, mas também proprietários de imóvel que necessitam de moradia ou explorar economicamente o bem para a sua própria subsistência. Assim, conquanto sejam evidentes os danos que a pandemia vem causando à sociedade, sua ocorrência não é causa apta a, por si só, impedir o cumprimento de sentença que julgou procedente a ação reivindicatória.



    De outra banda, os documentos acostados ao processo originário dão conta de que Elinete Felinto de Oliveira é comerciante, tendo adquirido o imóvel comercial constante da Certidão de Registro de Imóvel (Id. Núm. 59822274), localizado na Av. Cruzeiro do Sul, no bairro de Cruz das Armas, nesta Capital, onde funciona padaria de propriedade das agravadas, fato, inclusive, não contestado pelas mesmas.



    Portanto, apesar de serem idosas, não se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de forma que a permanência das agravadas no imóvel, bem como as sucessivas prorrogações para o efetivo cumprimento da decisão que determinou a reintegração de posse afrontam o direito de propriedade do Sr. Eliezer Felinto de Oliveira, que também é idoso e necessita do imóvel para moradia, conforme especificado na exordial da ação originária (Id. Núm. 2224086 – processo originário).



    Como não bastasse, vê-se que a parte teve tempo suficiente para desocupar o imóvel voluntariamente, tendo em vista que a sentença de procedência foi publicada em 04/06/2019, ou seja, há mais de 03(três) anos (Id. Núm. 21437503 – processo originário), inclusive, antes da pandemia do COVID – 19.



    No mesmo sentido trago à colação os seguintes arestos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828 E PREVISÕES DA LEI Nº 14.216/2021 – SUSPENSÃO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – OCUPAÇÃO INDIVIDUAL E NÃO DECORRENTE DE LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO – IMISSÃO NA POSSE AMPARADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA PANDEMIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO QUE JÁ HAVIA SIDO SUSPENSO EM MOMENTO ANTERIOR – SUSPENSÃO QUE SE OPEROU POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS – PARTE AGRAVADA QUE SE MANTEVE INERTE, DEIXANDO DE BUSCAR ALTERNATIVAS PARA A SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA SUSPENSÃO – MEDIDA QUE NÃO PODE SER PRORROGADA INDETERMINADAMENTE – PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 




    (TJPR - 18ª C.Cível - 0060934-68.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 30.05.2022) 




    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO POR INADIMPLÊNCIA. JARDIM ELDORADO. – NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA EM CONCILIAÇÃO INDIVIDUAL. – PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES RESOLVIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PARÂMETROS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADPF Nº 828/DF. – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
(TJPR - 17ª C.Cível - 0068026-34.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 15.08.2022)



    – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO LIMINAR CONCEDIDA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. CITAÇÃO NA PESSOA DO CASEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NULIDADE. VÍCIOS E PREJUÍZOS NÃO VERIFICADOS. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA. MERA FORMALIDADE. PRECEDENTES STJ. PARTE HABILITADA NOS AUTOS. CIÊNCIA DO ANDAMENTO PROCESSUAL. REVELIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. A medida liminar de proteção possessória concedida anteriormente ao momento de calamidade pública instaurada pelo coronavírus (Covid-19) e da medida cautelar concedida pelo STF, na ADPF 282, não enseja suspensão da ordem de desocupação voluntária do imóvel pelo requerido, uma vez não comprovado tratar-se bem destinado à residência única para efeito de moradia da parte.



    2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229/CPC é ato de mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade.



    3. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, de modo que não tendo a parte requerida demonstrado a efetiva ocorrência de prejuízo em decorrência de sua citação por hora certa, na medida em que constituiu advogado de sua confiança, habilitando-se nos autos, quando insofismavelmente tomou plena ciência de todo o trâmite processual e possibilidade do exercício de ampla defesa, não se verifica a nulidade do ato.4. Agravo de Instrumento à que se nega provimento.



    (TJPR - 17ª C.Cível - 0074580-48.2021.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 27.06.2022)



    Ressalto, por oportuno, que a decisão proferida na ADPF 828 se deu no sentido de “deferir parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”, o que, repita-se, não corresponde à hipótese dos autos, conforme especificado acima.



    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo pleiteado, devendo ser dado prosseguimento aos atos necessários à imissão na posse do bem do Sr. Eliezer Felinto de Oliveira. No entanto, consigno o prazo improrrogável de 10(dez) dias, a partir da intimação desta decisão, para a desocupação voluntária das agravadas, autorizado, desde já, o emprego de força policial caso ultrapassado o prazo fixado.



    Comunique-se com urgência ao Juiz da causa, solicitando-lhe as cabíveis informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.



    Ultimadas estas providências, ouça-se o Ministério Público”



    A decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. T rata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares,desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas.Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação,desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    Em 8 de agosto do corrente ano, o Plenário do STF, novamente em sessão virtual, ratificou medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo relator, a fim de adiar a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela, a princípio, o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, as reintegrações referentes a ocupações anteriores à pandemia, estão suspensas. E, se posteriores, a consolidação das possíveis reintegrações só podem ocorrer se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar a presença do fumus boni iuris e do risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) pela aparente condição de vulnerabilidade das reclamantes e o risco da iminente desocupação do imóvel.



    Sopesando que o pedido liminar está restrito à data de 31 de outubro de 2022 defiro-o a fim de suspender, até esse termo (ou seja, 31 de outubro de 2022), os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0819055-41.2022.8.15.0000, nos termos do art. 989, II, do CPC.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC).



    Vindo aos autos as informações necessárias, cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC)



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente